Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, o recorrente ostenta maus antecedentes, é reincidente e responde a uma ação penal por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
4. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que, na espécie, o réu manifestou interesse em permanecer em silêncio perante a autoridade policial e, em Juízo, foi declarado revel, sem apresentar espontaneamente sua versão dos fatos perante autoridades.
5. Mantém-se a causa de aumento relativa ao repouso noturno, se demonstrado nos autos que o réu, durante a madrugada e em situação de repouso, valendo-se da diminuição da vigilância dos bens, aproveitou-se de tais circunstâncias para a prática delitiva, não importando se a vítima estava dormindo no momento do crime ou o local de sua ocorrência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.